Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Processo : 0723764-65.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 195353935 da execução de título extrajudicial n. 0707221-29.2021.8.07.0020) que, ao autorizar a alienação particular do imóvel penhorado, consignou que as despesas com anúncios e comissão de corretagem são de responsabilidade do exequente, aqui agravante. O agravante sustenta que os gastos com a venda particular devem ser pagos pelo executado-agravado. Alega que “as despesas de execução, incluindo as de publicidade e comissão de corretagem, são inerentes ao processo executivo e devem ser suportadas pelo executado, conforme o entendimento jurisprudencial majoritário. Tal medida visa evitar que o credor sofra prejuízo em razão do inadimplemento do devedor”. Afirma que o princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração do processo, no caso o devedor inadimplente, deve arcar com as despesas processuais decorrentes de sua conduta. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. De acordo com o art. 879 do CPC, a alienação de bens do devedor far-se-á por iniciativa particular ou em leilão judicial. Já o art. 880 estabelece que o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Prescreve, ainda, que “O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem” (§ 1o). Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a alienação por iniciativa particular não tem natureza de mera compra e venda privada, mas, tal qual a alienação em hasta pública, é uma venda coativa da coisa penhorada sob supervisão judicial, embora com procedimentos mais simples (AREsp n. 929.244/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020). O Provimento 48 do TJDFT, de 27/03/2020, regulamenta o procedimento de alienação por iniciativa particular previsto no art. 880 do CPC. Segundo o provimento, as despesas com comissão e publicidade são de responsabilidade do executado, senão vejamos: Art. 3o Caso o exequente requeira a alienação por iniciativa particular, o magistrado fixará o prazo no qual a alienação deverá ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias, bem como, se for o caso de alienação por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado, a comissão sobre o valor da venda, que não deverá ultrapassar o montante de 5% sobre o valor da transação. [...] § 3o As despesas com a publicidade, a qual será feita preferencialmente por mídia eletrônica, sendo desnecessário o uso de edital, correrão por conta do profissional, quando houver, ou do executado. [...] Art. 6o É lícito ao devedor remir a execução até a formalização do termo de alienação, observado o disposto no art. 826 do CPC, e a ele caberão os ônus integrais da execução, inclusive o percentual da comissão. No mesmo sentido, a doutrina leciona que “uma vez concluída a alienação por corretor ou leiloeiro público credenciado, sua comissão, aprovada pelo juiz, será incluída nos custos processuais da execução a serem suportados pelo executado" (BECKER, Rodrigo Frantz. A alienação por iniciativa particular e o princípio da menor onerosidade da execução. In: ASSIS, Araken de; BRUSCHI, Gilberto Gomes (coord). Processo de execução e cumprimento de sentença: temas atuais e controvertidos. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2020, p. 724. Acesso em https://www.migalhas.com.br/coluna/elas-no-processo/376509/as-diretrizes-judiciais-para-realizacao-da-alienacao-particular). Portanto, a responsabilidade pelo pagamento dos anúncios e da comissão de corretagem é do agravado. Daí, a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. No particular, não foi determinado o desembolso imediato de valores pelo agravante. E a despeito de o juízo singular estabelecer que o prazo para alienação particular tem início a partir da publicação da decisão combatida, nada obsta que o termo inicial ocorra após o julgamento do presente recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator